Tribunal: TRF3
Processo: 5000333-56.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
775/1327)

5000333-56.2025.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000333-56.2025.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. VALIDADE DO PPP. AUSÊNCIA PARCIAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO INVALIDANTE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos especiais, mas extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural e não concedeu o benefício. O autor pleiteia o reconhecimento de labor rural, o enquadramento de períodos como especiais por exposição a ruído e calor, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o labor rural restou comprovado mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal; (ii) estabelecer se os períodos urbanos indicados podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição a agentes nocivos (ruído e calor), inclusive diante de eventuais irregularidades formais no PPP; (iii) determinar se, com o cômputo dos períodos reconhecidos, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O labor rural pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, sendo admitidos documentos em nome de membros do grupo familiar e sua extensão ao segurado.

A prova documental apresentada, aliada a depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, comprova o exercício de atividade rural em regime de economia familiar desde os 12 anos de idade.

É possível o reconhecimento de período rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por prova testemunhal convincente (Súmula 577/STJ).

A atividade especial, após 28/04/1995, exige comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, podendo ser demonstrada por PPP.

O PPP constitui meio idôneo de prova, não sendo invalidado pela ausência de contemporaneidade ou de indicação da metodologia de aferição, especialmente diante da hipossuficiência do segurado.

A ausência de responsável técnico em parte do PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando há indicação em períodos próximos e inexistem alterações nas condições de trabalho.

A exposição a ruído acima dos limites legais (94 dB(A)) e a calor superior aos limites de tolerância (IBUTG acima de 26,7) caracteriza atividade especial.

O uso de EPI não descaracteriza automaticamente a especialidade, sobretudo quando há dúvida quanto à sua eficácia ou exposição a ruído.

O tempo especial reconhecido pode ser convertido em tempo comum, possibilitando a implementação dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição.

Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência, é devida a concessão do benefício, com termo inicial na data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o labor rural, os períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento:

O labor rural em regime de economia familiar pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, inclusive com documentos em nome de familiares.

O PPP é meio idôneo para comprovação de atividade especial, não sendo invalidado por ausência de contemporaneidade ou de metodologia de aferição, nem por ausência parcial de responsável técnico, quando suprida por outros elementos probatórios.

A exposição a ruído e calor acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente de eventual declaração de eficácia de EPI quando houver dúvida sobre sua efetividade.

O reconhecimento de tempo especial convertido em comum viabiliza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 55, §§ 2o e 3o, 57 e 58; CPC, art. 485, IV; Decreto no 3.048/1999, art. 70; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 577; STF, Tema 555; STF, RE 664.335/SC; TRF3, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105; TRF3, AC 0024539-69.2009.4.03.9999; TRF3, APELREEX 0022854-51.2014.4.03.9999; TRF4, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000333-56.2025.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 03/02/2025, na qual a parte autora pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Juízo da 3a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, em 21/08/2025, para determinar a averbação do tempo especial nos períodos de 01/01/1998 a 04/01/1998, 19/11/2003 a 31/05/2004 e 01/01/2010 a 25/03/2012, julgando extinto sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural, nos termos do art. 485, IV, do CPC e do Tema 629/STJ.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, o reconhecimento do labor rural no período de 22/04/1988 a 30/10/1991, ao argumento de que o conjunto probatório apresentado — documental e testemunhal — constitui início razoável de prova material, bem como o reconhecimento da especialidade do período de 19/07/1999 a 01/12/2000 e dos períodos laborados junto à empresa Termomecânica São Paulo S/A, ao fundamento de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, especialmente ruído e calor, suficientes à caracterização da atividade especial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a esta Corte em 12/02/2026.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das Aposentadorias por Tempo de Contribuição e Especial

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo, visando à manutenção de sua sustentabilidade e ao controle atuarial.

A Emenda Constitucional no 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Com a edição da Lei no 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/1995, a qualificação do tempo especial decorre da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que excluiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si só, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2003.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido.Do tempo de serviço rural e sua comprovação para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos da legislação aplicável, especificamente o artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, admite-se a prova testemunhal para fins de comprovação do labor rural, desde que acompanhada de início de prova material.

Ademais, com o advento da referida norma, para que os períodos de labor rural possam ser somados aos períodos urbanos com vistas à concessão de benefício previdenciário, exige-se que o segurado comprove os recolhimentos à Previdência Social.

Quanto ao valor probatório dos documentos apresentados pelo autor, esta Egrégia Corte possui entendimento no sentido de que:

“Declarações de Sindicato de Trabalhadores Rurais fazem prova do quanto nelas alegado, desde que devidamente homologadas pelo Ministério Público ou pelo INSS, órgãos competentes para tanto, nos exatos termos do que dispõe o art. 106, III, da Lei no 8.213/91, seja em sua redação original, seja com a alteração levada a efeito pela Lei no 9.063/95.”

Declarações unilaterais não constituem documentos idôneos para fins de comprovação da prestação de trabalho rural. Da mesma forma, não se presta ao deslinde da lide a apresentação de documentos que apenas comprovem a posse da terra por ex-empregadores, uma vez que não é possível aferir, por meio deles, a atividade efetivamente exercida pelo requerente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende como início razoável de prova material as certidões e assentamentos civis, bem como documentos expedidos por órgãos públicos que qualifiquem a parte autora como lavrador (STJ, 5a Turma, REsp no 346.067, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 15/04/2002). Por sua vez, é pacífica a jurisprudência no sentido de admitir que a qualificação de um dos cônjuges como lavrador se estenda ao outro.

O STJ também firmou entendimento de que documentos apresentados em nome dos pais ou de outros membros da família, que os qualifiquem como lavradores, constituem início de prova do trabalho de natureza rurícola dos filhos (AgRg no REsp no 463.855, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a Turma, j. 09/09/2003). Ressalte-se que eventual trabalho urbano de um dos membros do núcleo familiar não descaracteriza o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelos demais.

Conforme entendimento consolidado na Súmula no 577 do STJ:

“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório.”

Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/1991, as contribuições anteriores a 30/10/1991 não são computadas para fins de carência, sendo considerados apenas os períodos rurais posteriores ao advento da referida lei. DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

Como é cediço, o laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho.

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação de serviços, não há falar-se em infirmação dos dados constantes no laudo, já que evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente de trabalho.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, julgado em 09/05/2024, DJEN de 13/05/2024)

Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada.

Descabe, ainda, o reconhecimento da especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício.

Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Cito julgado neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. REGISTROS AMBIENTAIS. PPP FIRMADO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. - Técnicos em Segurança do Trabalho também estão habilitados a realizar avaliações das condições de ambientais - A ausência de indicação, no PPP ou no laudo pericial, da metodologia empregada na verificação da exposição do trabalhador ao agente agressivo ruído, ou a utilização de metodologia diversa daquela indicada na NHO 01 da FUNDACENTRO, não impede o reconhecimento do exercício da atividade especial pela exposição a esse agente, devendo, nesse caso, a análise ser realizada de acordo com o critério de aferição apresentado no processo - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50163263520234047100 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 12/12/2024)

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança acarretaria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde. Ausência de indicação de responsável técnico parte do período

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO INTEGRAL NÃO IMPLEMENTADOS. (...) - Os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP's de fls.32/34, de fls.37/38 e o de fls.39/40, não contêm a identificação do responsável técnico legalmente habilitado pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, o que os tornam inservíveis para provar a atividade especial nos período de 15.10.1986 a 14.04.1992, de 01.06.1997 a 31.07.2001 e de 02.05.2002 a 16.04.2007 (data de sua emissão). (...)” (AC 00245396920094039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2014)

“PREVIDENCIÁRIO - ATIVIDADE ESPECIAL - DESAPOSENTAÇÃO - DECADÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2o, DA LEI N. 8.213/91 - RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) IX - O PPP relativo ao período de 11/12/1972 a 18/10/1973 (fls. 99/100), apresenta vício formal, uma vez que não indica o responsável técnico pelas informações ali contidas. O que inviabiliza o reconhecimento das condições especiais da atividade em tal período. (...)” (APELREEX 00228545120144039999, JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2014.)

Contudo, se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas — ou, ao menos, idênticas — às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Nessa linha de raciocínio, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, desde que inexistam alterações substanciais no ambiente de trabalho. Caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao período laborado, a conclusão, via de regra, será a de que tal insalubridade sempre esteve presente. DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível. Do prévio custeio ao RGPS

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

“(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...). Do agente ruído

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 - Edição da LOPS

Decreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A Partir de 06/03/1997 - Edição do Decreto 2.172/1997

Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 - Edição do Decreto 4.882/2003

Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN - NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído também sofreu alterações. O cotejo do agente, que anteriormente podia ser realizado por meio de medição pontual — identificando o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído) — ou pela média aritmética dos índices registrados, passou, com a edição do Decreto no 4.882/2003, a exigir a utilização da técnica denominada Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme previsto na Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO. Essa técnica tem como foco o exame dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, proporcional à sua duração.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Tema 1083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, constatados diferentes níveis de ruído no ambiente laboral, a medição deve ser realizada pelo critério NEN. Na ausência dessa informação, admite-se a adoção do critério do pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição.

Observados tais critérios, é necessário ponderar que o tecnicismo não pode se sobrepor à realidade de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores. Assim, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fiscalização das obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 125-A da Lei no 8.213/91.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral (TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024, DJEN de 24/07/2024). Agente calor

O Decreto no 53.831/1964, código 1.1.1, previa o reconhecimento da especialidade da atividade por exposição a níveis de temperatura superiores a 28°C. Por sua vez, o Decreto no 83.080/1979, no item 1.1.1, considerava o calor como agente nocivo apenas para trabalhadores das indústrias metalúrgica e mecânica (códigos 2.5.1 e 2.5.2 do Anexo II), na fabricação de vidros e cristais (código 2.5.5 do Anexo II), bem como na alimentação de caldeiras a vapor, a carvão ou a lenha, sem, contudo, estabelecer limites de tolerância para a temperatura.

Com a entrada em vigor dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, manteve-se a previsão de especialidade das atividades desenvolvidas sob temperaturas anormais (item 2.0.4 do Anexo IV), passando-se a adotar limites de tolerância conforme a intensidade da carga de trabalho: leve, moderada ou pesada, nos valores de 30 IBUTG, 26,7 IBUTG e 25 IBUTG, respectivamente.

A partir de 09/12/2019, com a redação conferida pela Portaria SEPRT no 1.359, passou-se a considerar a taxa metabólica da atividade, conforme o Quadro 2, de acordo com a forma de execução do labor: sentado, em pé, em movimento, com ou sem carga.

Assim, os limites de exposição ocupacional ao calor foram fixados em até 24,7°C (IBUTG) para trabalhos pesados, com taxa metabólica de 606 M(W), e em até 33,7°C (IBUTG) para atividades leves, com taxa metabólica de até 100 M(W), correspondente a atividade em repouso.

Ressalte-se que o reconhecimento da especialidade pela exposição habitual e permanente ao calor somente é possível quando decorrente de fontes artificiais, não se justificando pela mera exposição à radiação solar, conforme entendimento consolidado desta Colenda Turma e do Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/5/1995. LAUDO PERICIAL. CALOR ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS AO BENEFÍCIO, MAS PRESENTES À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS. (...) - Comprovada a natureza insalubre das funções como “motorista de ônibus”, diante da presença de laudos técnicos periciais produzidos no curso da ação asseverando exposição habitual e permanente ao agente degradante "calor" (decorrente de fonte artificial do motor do veículo) de 31,5o IBUTG. (...) (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002289-32.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2023, DJEN DATA: 23/02/2023)

Em suma, a atividade laboral exposta ao agente calor é considerada especial até 28/04/1995, por enquadramento nos termos do código 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 (temperatura superior a 28oC) e do Anexo I do Decreto no 83.080/1979.

A partir dessa data, o enquadramento passou a ser feito com base nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, código 2.0.4 do Anexo IV, quando verificada exposição acima dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora no 15, da Portaria no 3.214/1978, conforme a intensidade da atividade:

Atividade leve: limite de 30 IBUTG;

Atividade moderada: até 26,7 IBUTG;

Atividade pesada: até 25 IBUTG.

A partir de 09/12/2019, com a redação conferida pela Portaria SEPRT no 1.359, o enquadramento passou a considerar a taxa metabólica da atividade, conforme o Quadro 2, de acordo com a forma de execução do labor (sentado, em pé, em movimento, com ou sem carga), estabelecendo os seguintes limites:

24,7°C (IBUTG) para trabalhos pesados, com taxa metabólica de 606 M(W);

33,7°C (IBUTG) para atividades leves, com taxa metabólica de até 100 M(W), correspondente a atividade em repouso.

Por fim, a exposição do trabalhador ao calor pode ser comprovada por meio dos formulários previstos na legislação de regência (SB-40, DSS-8030, DISES BE 5235 e DIRBEN-8030), acompanhados de laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou ainda por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), nos termos do § 1o do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento do labor rural no período de 22/04/1988 a 30/10/1991, bem como da especialidade dos períodos de 19/07/1999 a 01/12/2000 e daqueles laborados junto à empresa Termomecânica São Paulo S/A, bem como na integralização do tempo para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor nasceu em 21/04/1976, no município de Lagoa/PB, e postula o reconhecimento de labor rural no período de 22/04/1988 a 30/10/1991, prestado em regime de economia familiar, como meeiro.

Para a comprovação do exercício dessa atividade, foram apresentados administrativamente documentos que configuram início de prova material, nos termos do artigo 55, § 3.o, da Lei no 8.213/91, reforçados por depoimentos testemunhais coerentes e convergentes. Destacam-se, dentre os documentos: a) certidão da Secretaria de Agricultura do Estado apontando o genitor do autor como agricultor, emitida em 2008; b) certidão de casamento do avô do autor apontando-o como agricultor, emitida em 1996; c) certidão de nascimento do autor e certidão de nascimento de inteiro teor do autor emitida em 2024; d) certidão de casamento dos pais do autor emitida pela Diocese de Cajazeiras/PB em 2005; e) fichas escolares do autor dos anos de 1986 a 1991 apontando o genitor do autor como agricultor e dos anos de 1993 e 1994 apontando a profissão do autor como estudante; f) ficha da Secretaria de Agricultura e Abastecimento da Paraíba apontando o genitor do autor como agricultor; g) declaração de ITR em nome do avô do autor do exercício de 1992; h) declarações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa/PB em nome do genitor do autor, bem como em nome do próprio autor, acerca do exercício de atividade rural (Id 354541226, pág. 16/26).

Tais elementos documentais comprovam que a família do autor exercia atividade agrícola em pequena propriedade rural, sob o regime de parceria, condição típica do segurado especial. Ademais, os documentos produzidos em nome do genitor do autor aproveitam a todo o grupo familiar, nos termos do artigo 17, § 4.o, da Lei no 8.213/91, quando ausentes elementos a infirmar essa presunção.

O informante José Moreira da Silva Sobrinho e as testemunhas Benedita Lopes do Nascimento e Aldenir Antônio do Nascimento, ouvidos em juízo, corroboraram de forma consistente os fatos descritos na inicial. Relataram que o autor, juntamente de seus familiares, trabalhava na agricultura desde os 7 a 10 anos de idade, nos Sítios Echuí e Pereiros, em Lagoa/PB, cultivando milho, feijão e arroz para consumo próprio, em regime inteiramente manual — com uso de enxadas, roçadeiras e foices —, sem empregados, sendo a mão de obra restrita ao núcleo familiar. Esclareceram, ainda, que o autor conciliava o labor rural com os estudos, alternando os períodos de trabalho e de frequência escolar, e que permaneceu na região até completar aproximadamente 18 ou 19 anos de idade. A testemunha Benedita Lopes do Nascimento, vizinha da propriedade familiar do autor, afirmou ter presenciado pessoalmente tais fatos até sua saída do campo, em março de 1993. O informante Aldenir Antônio do Nascimento, nascido e criado no próprio Sítio Echuí, confirmou que ambos trabalhavam naquelas terras desde a infância, nas mesmas condições relatadas pelos demais. Os três relatos se mostram harmônicos entre si e plenamente compatíveis com o depoimento pessoal do autor, não havendo qualquer contradição ou elemento apto a infirmá-los.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.348.633/SP (julgado sob o rito dos recursos repetitivos), o início de prova material pode ser utilizado para demonstrar o exercício da atividade rural tanto antes quanto depois da sua emissão, desde que confirmado por testemunhos idôneos. No mesmo sentido, a Súmula no 577/STJ consagra ser possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório — exatamente o que se verifica no presente caso.

Por fim, no que tange à data de início do cômputo, o período é postulado a partir de 22/04/1988, data em que o autor completou 12 anos de idade. Tal marco é juridicamente adequado: a Constituição de 1967 não vedava o trabalho a partir dos 12 anos, de modo que a norma constitucional vigente à época do labor é a que deve reger os efeitos previdenciários dele decorrentes, em observância ao princípio do tempus regit actum e à vedação ao retrocesso em matéria de direitos sociais.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do início de prova material e da prova testemunhal idônea, impõe-se o reconhecimento do período rural de 22/04/1988 a 30/10/1991 em favor do autor, para os fins previdenciários pleiteados.

Passa-se, então, ao exame dos interregnos urbanos controvertidos:

Período

19/07/1999 a 01/12/2000

Função

Fundidor

Empresa

Fundição Antônio Prats Masó Ltda.

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 354541226, pág. 103/105)

Análise

O PPP indica exposição a ruído de 94 dB(A), nível superior ao limite de tolerância de 90 dB(A) vigente à época, conforme previsto no Decreto no 2.172/1997 e mantido pelo Decreto no 3.048/1999, caracterizando a nocividade do agente físico ruído. Ainda que ausente indicação expressa da metodologia de aferição, tal circunstância não invalida a medição constante do formulário, sobretudo considerando a hipossuficiência do trabalhador quanto à produção da prova técnica e a atribuição legal do empregador e do INSS quanto à fiscalização das condições ambientais.

Além disso, o formulário aponta exposição a calor de 28,6 IBUTG, valor que supera o limite de tolerância para atividades moderadas (26,7 IBUTG), nos termos do Anexo 3 da NR-15, adotado pelos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 (código 2.0.4). Trata-se de agente nocivo decorrente de fonte artificial, inerente à atividade de fundição, exercida de forma habitual e permanente.

Ademais, embora se verifique ausência de indicação de responsável técnico especificamente para parte do período, constam profissionais legalmente habilitados para intervalos anteriores e posteriores, sem evidência de alteração nas condições ambientais, o que autoriza a extensão das conclusões técnicas ao interregno em análise.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Período

02/01/2001 a 18/11/2003, 01/08/2005 a 31/12/2009 e 01/07/2019 a 13/11/2019

Função

Ajudante, ajudante de fundição e líder de produção

Empresa

Termomecânica São Paulo S/A

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 354541226, pág. 107/110)

Análise

O PPP evidencia exposição habitual e permanente ao agente físico calor, com registros de 28,4 IBUTG, 29,3 IBUTG e 28,3 IBUTG nos períodos analisados, níveis que superam o limite de tolerância de 26,7 IBUTG aplicável às atividades moderadas, nos termos do Anexo 3 da NR-15, adotado pelos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 (código 2.0.4).

As atividades desempenhadas — inicialmente como ajudante de fundição e, posteriormente, como líder de produção no setor de fundição — envolvem atuação direta em ambiente com fontes artificiais de calor, circunstância que evidencia a natureza insalubre do labor, sendo inerente à dinâmica produtiva do setor.

A descrição das funções no PPP permite inferir que se tratava de atividade, no mínimo, de intensidade moderada, compatível com os parâmetros normativos para aferição do IBUTG, não havendo elementos que indiquem redução da carga térmica ao longo dos períodos analisados.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Estabelece o artigo 57 da lei 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No caso em exame, o INSS enquadrou administrativamente os períodos de 15/02/1995 a 05/03/1997, 06/03/1997 a 31/12/1997, 01/06/2004 a 31/07/2005, 26/03/2012 a 20/01/2015, 21/01/2015 a 26/02/2016,27/02/2016 a 19/04/2017, 20/04/2017 a 15/08/2018, 16/08/2018 a 30/06/2019 como tempo especial (Id 354541226, pág. 185/189); a r. sentença reconheceu como tempo especial os períodos de 01/01/1998 a 04/01/1998; 19/11/2003 a 31/05/2004 e 01/01/2010 a 25/03/2012, sem recurso do INSS; trata-se, portanto, de períodos incontroversos.

Desse modo, 1) em 13/11/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 8 meses e 11 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 291 meses, para o mínimo de 180 meses; 2) em 07/05/2024 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 8 meses e 11 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 41 anos, 2 meses e 5 dias, para o mínimo de 35 anos; (iii) cumpriu o requisito carência, com 345 meses, para o mínimo de 180 meses.

Do termo inicial dos efeitos financeiros

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação, exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetada ao Tema 1.124 do C. STJ.

Nos termos do Tema 1124/STJ, configurado o interesse processual por serem levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o magistrado fixará a data do início do benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo. O interesse processual decorre da resistência injustificada do INSS em conceder o benefício mesmo diante de prova documental completa e suficiente já apresentada na esfera administrativa. O segurado não pode ser prejudicado pelo indeferimento indevido quando toda a prova necessária já estava presente desde a DER, devendo o termo inicial retroagir a essa data, assegurando o direito às parcelas vencidas desde então.Sucumbência

Quanto à sucumbência, reformo a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do presente acórdão concessivo do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ. Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecero período de labor rural de 22/04/1988 a 30/10/1991, prestado em regime de economia familiar; reconhecer a especialidade dos períodos de 19/07/1999 a 01/12/2000, 02/01/2001 a 18/11/2003, 01/08/2005 a 31/12/2009 e 01/07/2019 a 13/11/2019, e, por consequência, determinar ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor, com DIB fixada em 07/05/2024, data do primeiro requerimento administrativo (NB 42/223.846.843-3), observado o direito ao benefício mais vantajoso, com pagamento das parcelas vencidas desde então.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. VALIDADE DO PPP. AUSÊNCIA PARCIAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO INVALIDANTE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos especiais, mas extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural e não concedeu o benefício. O autor pleiteia o reconhecimento de labor rural, o enquadramento de períodos como especiais por exposição a ruído e calor, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o labor rural restou comprovado mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal; (ii) estabelecer se os períodos urbanos indicados podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição a agentes nocivos (ruído e calor), inclusive diante de eventuais irregularidades formais no PPP; (iii) determinar se, com o cômputo dos períodos reconhecidos, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O labor rural pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, sendo admitidos documentos em nome de membros do grupo familiar e sua extensão ao segurado.

A prova documental apresentada, aliada a depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, comprova o exercício de atividade rural em regime de economia familiar desde os 12 anos de idade.

É possível o reconhecimento de período rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por prova testemunhal convincente (Súmula 577/STJ).

A atividade especial, após 28/04/1995, exige comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, podendo ser demonstrada por PPP.

O PPP constitui meio idôneo de prova, não sendo invalidado pela ausência de contemporaneidade ou de indicação da metodologia de aferição, especialmente diante da hipossuficiência do segurado.

A ausência de responsável técnico em parte do PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando há indicação em períodos próximos e inexistem alterações nas condições de trabalho.

A exposição a ruído acima dos limites legais (94 dB(A)) e a calor superior aos limites de tolerância (IBUTG acima de 26,7) caracteriza atividade especial.

O uso de EPI não descaracteriza automaticamente a especialidade, sobretudo quando há dúvida quanto à sua eficácia ou exposição a ruído.

O tempo especial reconhecido pode ser convertido em tempo comum, possibilitando a implementação dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição.

Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência, é devida a concessão do benefício, com termo inicial na data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o labor rural, os períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento:

O labor rural em regime de economia familiar pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, inclusive com documentos em nome de familiares.

O PPP é meio idôneo para comprovação de atividade especial, não sendo invalidado por ausência de contemporaneidade ou de metodologia de aferição, nem por ausência parcial de responsável técnico, quando suprida por outros elementos probatórios.

A exposição a ruído e calor acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente de eventual declaração de eficácia de EPI quando houver dúvida sobre sua efetividade.

O reconhecimento de tempo especial convertido em comum viabiliza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 55, §§ 2o e 3o, 57 e 58; CPC, art. 485, IV; Decreto no 3.048/1999, art. 70; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 577; STF, Tema 555; STF, RE 664.335/SC; TRF3, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105; TRF3, AC 0024539-69.2009.4.03.9999; TRF3, APELREEX 0022854-51.2014.4.03.9999; TRF4, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão